Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703394-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALCIVAN MOREIRA COSTA, ALTENOR HIPOLITO DE OLIVEIRA, ANTONIO DAMIAO DA COSTA, ANTONIO IGUARACY AZEVEDO TEMOTEO, ANTONIO MAERTON ALVES VIEIRA, ANTONIO MARCOS DE SOUSA, CRISPINHO PEREIRA DA SILVA, DENNER LEITE DE OLIVEIRA, EDIMA DA CONSOLACAO MOREIRA DE ABREU, ELAINE COSTA DE JESUS, ERNANDES ALVES DE ANDRADE, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS, FERNANDO QUINTANILHA CORDEIRO, FRANCISCO ALISSON CAMPOS CORREIA, FRANCISCO ANTONIO GOMES DA SILVA, FRANCISCO BENTO DOS SANTOS, FRANCISCO JEOVA ALMEIDA DA SILVA, HERBETH TIAGO SOUSA MUNIZ, IVO DA SILVA PAIXAO, JOAO DE JESUS SILVA, JOAO DE SOUSA BORGES, JOSE ANTONIO SOBRINHO, JOSE RIVALDO BORGES DE BRITO, JUANI SOUZA DOS SANTOS PEREIRA, JUNIO CORREIA DE JESUS, LEANDRO LINHARES DA SILVA, LUCAS SANTIAGO DE ANDRADE, MANOEL SOARES NETO, MARLON NEVES DOS SANTOS, MAURICIO TELES VIEIRA DA SILVA, NATANAEL DOS SANTOS CARDOSO, PAULO SILVA DE JESUS, RAIMUNDO MAIA SANTANA, ROGERIO MAIA SANTANA, VANDERLEI RODRIGUES RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Campo da Esperança Serviços Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0740378-84.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravante que permita o livre acesso dos Agravados em todos os cemitérios que administra, para o exercício de atividades de ajardinamento, limpeza e manutenção de túmulos, desde que isso não implique aumento de despesas para o ora Agravante. Em análise do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, em razão de litispendência. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora